Tribunal: TJES
Processo: 5004495-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004495-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE BELINASSI

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

I – Impera desconsiderar os parâmetros equivocadamente adotados no acórdão para fixação das
astreintes
, ante o claro equívoco quanto ao valor final ali exposto, que resultaria em montante exorbitante.

II - Todavia, ainda que considerados “apenas” os 348 dias de descumprimento alegados pela Embargante, não vejo razão mínima a modificar o montante das
astreintes
fixadas, pois o entendo perfeitamente condizente com a recalcitrância imposta pela Embargante.

III - Recurso conhecido e provido, sem efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeito infringente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004495-37.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
JORGE BELINASSI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento de
JORGE BELINASSI
, para reformar a decisão que reduziu as
astreintes
devidas pela ora Embargante, fixando-as no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Em seus embargos aduz o Embargante haver omissão no julgado ao considerar ter havido 2100 dias de descumprimento da decisão, dizendo cumprida a ordem em 348 dias, afirmando, assim, não ter havido maiores prejuízos ao Embargado, impondo-se a redução do montante fixado.

Analisado os termos do acórdão, vejo que se impôs erro material no cálculo do valor das
astreintes
, o que, contudo, não conduz aos valores pretendidos pelo Recorrente.

Primeiramente deixo assente que, a despeito dos dias de atraso no cumprimento da decisão judicial que impunha a Caixa Beneficente dos Militares à exclusão do Agravante de seus cadastros, entendo pertinente e razoável o arbitramento das
astreintes
em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), como disposto no acórdão.

Tal montante se mostra condizendo com a realidade do caso, ainda quando ponderado o atraso alegado pela Embargante de “apenas” 348 dias.

Ora, trata-se de uma realidade que revela, suficientemente, a inequívoca recalcitrância da parte Embargante em dar cumprimento à ordem judicial por considerável período, devendo ser ponderado, ainda, seu trato deliberado, eis que devidamente intimada a Caixa Beneficente a cumpri-la.

A manutenção das
astreintes
nestes termos, cumpre, portanto, sua finalidade coercitiva e punitiva, o que não vejo presente na redução imposta pelo Juízo
a quo,
que impôs redução de alegados R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já em uma segunda redução da multa.

Ademais, se por um lado o descumprimento da obrigação, em tese, não resultou em prejuízo de maior monta ao Embargado, parece-me inegável a negligência obstinada da Embargante em cumprir a ordem judicial por aproximadamente 01 ano, o que não pode ser desconsiderado.

Assim, ainda que tomados “apenas” os 348 dias de descumprimento alegados pela Embargante, não vejo razão mínima a modificar o montante das
astreintes
fixadas, pois o entendo perfeitamente condizente com a recalcitrância imposta pela Embargante.

Impera, assim, desconsiderar os parâmetros equivocadamente adotados no acórdão para fixação das
astreintes
, ante o claro equívoco quanto aos valores ali expostos, que resultaria em montante exorbitante.

Ademais, ao contrário do aduzido pela Embargante, a manutenção daquele critério de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, mesmo aplicado sobre o alegado prazo de 348 dias em que descumprida a ordem, resultaria em uma multa de 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais) e não R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), ou seja, a incidência daqueles critérios daria ensejo a valores ainda superiores aos R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) fixados na decisão embargada.

Nestes termos, reconheço o vício imposto no acórdão, suprindo-o nos termos acima,
DANDO PROVIMENTO
aos aclaradores, sem efeitos infringentes.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes.